Tribunal: TJBA
Processo: 0337340-67.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito n° 0337340-67.2012.8.05.0001 - Comarca de Salvador/BA Recorrente: Carlos Augusto Roque dos Santos Advogado: Dr. Antônio Roberto Leite Matos (OAB/BA: 9.117) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Ana Rita Cerqueira Nascimento Origem: 2º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA Procuradora de Justiça: Dra. Luíza Pamponet Sampaio Ramos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, DO CP). PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. DEPOIMENTOS E EVIDÊNCIAS QUE CONFIGURAM OS INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE REVELA PROBABILIDADE DA PRÁTICA DO DELITO CONFORME NARRADO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA OU DESCABIMENTO DA QUALIFICADORA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE DEVE SER RESPEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, mantendo-se o decisio em todos os seus termos. I - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Carlos Augusto Roque dos Santos em face da decisão proferida pelo 2º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador (id. 177791789, Pje 1º Grau), que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, § 2º, I, do Código Penal. II - Extrai-se da Exordial acusatória (ids. 177791337 / 177791338, Pje 1º Grau), in verbis: que “no dia 22 de abril de 2012, por volta das 7h00min, no Condomínio Nova Cidade 1I, Edifício dos Ipês, nº 101, Bloco 27, apt. 204, Bairro Canabrava, nesta Capital. A certidão de óbito de NADJA HEBER SILVA NASCIMENTO DOS SANTOS, às fls. 22, atesta a materialidade do delito. Revela o Inquérito que, no dia e hora acima citados CARLOS AUGUSTO ROQUE DOS SANTOS, encontrava-se no interior do apartamento onde o casal residia, no endereço acima mencionado, ao aguardo de sua esposa, tendo em vista que a mesma não havia dormido em casa. Quando NADJA adentrou em sua residência, o denunciado, após tirar satisfação do porque da esposa não ter dormido em casa, e criticando a postura da mesma, foi até a cozinha. Momentos depois, retornou a sala, ao encontro da esposa, e desferiu cinco facadas contra a mesma, vindo a falecer em decorrência disso.” III - Em suas razões (id. 177791793, Pje 1º Grau), a defesa de Carlos Augusto Roque dos Santos pugnou pelo afastamento da qualificadora de motivo torpe, sustentando a existência de provas no sentido de que o réu teria agido para repelir agressão injusta provocada pela vítima. IV – Não merece acolhimento o pleito defensivo. Como se sabe, a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413 do CPP, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente, diante das provas produzidas nos autos, convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. V - Para melhor análise, cumpre transcrever trecho do objurgado decisio (id. 177791789, Pje 1º Grau): “No tocante ao crime atribuído na exordial, a materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada a teor do Laudo de Exame Cadavérico, de fls. 185-190. Os indícios de autoria, por sua vez, ressaem dos depoimentos testemunhais coligidos em ambas as fases da persecução penal: A testemunha Maria Leide Silva Nascimento, relatou sob o crivo do contraditório. [...] A testemunha Luciana Matos dos Santos Neves asseverou ao depor na fase judicial. [...] A testemunha Poliana Silva Nascimento, declarou em juízo. [...] Por fim, colaciono trecho do depoimento judicial da testemunha Wendel de Oliveira Ferraz. Assim sendo, a teor da prova testemunhal colhida e parcialmente reproduzida alhures, subsistem indícios suficientes de autoria quanto ao crime doloso contra a vida retratado na inicial acusatória ensejando portanto, a viabilidade da imputação. [...] No tocante às circunstâncias qualificadoras, o motivo torpe (art. 121, §2º, I, do CP) ressai da atitude do acusado, o qual teria sido cometido por motivo de vingança, em razão da vítima não haver dormido em casa. Com efeito, só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Ou seja, apenas excepcionalmente é que se admite a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia.” VI - Na hipótese vertente, embora não tenha sido objeto de impugnação pelo recorrente, cumpre destacar que o convencimento sobre a materialidade e os indícios de autoria em relação ao delito capitulado no art. 121, § 2º, I, do Código Penal, conforme a mencionada sentença, decorre do Relatório de Diligência no local do fato (ids. 177791348 e 177791349, Pje 1º Grau), da Certidão de Óbito da vítima (id. 177791420, Pje 1º Grau), do Laudo de Exame Cadavérico (ids. 177791471 e 177791473 a 177791477, Pje 1º Grau) e Laudo Pericial 2012 013987 01 02 (id. 177791485, Pje 1º Grau), bem como dos depoimentos prestados pelas testemunhas Maria Leide Silva Nascimento, Luciana Matos dos Santos Neves, Poliana Silva Nascimento e Wendel de Oliveira Ferraz. VII - Cabe observar trechos de alguns dos mencionados depoimentos. Em juízo, a testemunha Maria Leide Silva Nascimento (id. 177791789, fl. 2, Pje 1º Grau), nos termos da decisão de pronúncia, narrou o seguinte: “Que no dia do fato, por volta das 05:00hs, o acusado esteve na residência da depoente procurando saber por sua filha de nome Elizabete e sua filha chamada Nadja, esposa dele; que não era a primeira vez que ele fazia isso (...) que a depoente, deixando o acusado no sofá, este lhe disse que ia dar uma queixa de Nadja, não dizendo onde, dizendo que ia acontecer uma tragédia com Bete e Nadja; que ouviu um baque no portão (...) que quando chegou lá, os policiais não a deixaram entrar em casa e lhe informaram que sua filha já estava morta; que havia recebido cerca de 8 facadas e que o autor das facadas teria sido o acusado.” VIII - A testemunha Luciana Matos dos Santos Neves, também conforme a decisão objurgada, narrou (id. 177791789, fl. 2, Pje 1º Grau ): “Que em conversa com o acusado, este contou à depoente e seus colegas que havia esfaqueado a sua esposa no bairro de Canabrava e que o corpo estava dentro da residência de ambos; que ele havia fugido do local e tinha deixado a porta aberta, indo à procura do irmão.” IX - Poliana Silva Nascimento, igualmente conforme a referida decisão, disse o seguinte (id. 177791789, fl. 2, Pje 1º Grau): “Que a declarante sabe dizer que o réu possuía uma coleção de facas em sua residência (...) que na manhã do crime, a declarante soube que o réu esteve na residência de seus genitores, tomou uma xícara de café e dizia: 'hoje ela não entra em casa' (...) que a declarante soube, através de uma vizinha da vítima, que aquela teria ouvido gritos com pedido de socorro.” X - Também em juízo, Wendel de Oliveira Ferraz afirmou (id. 177791789, fl. 2, Pje 1º Grau): “Que o depoente reconhece o réu aqui presente como sendo o indivíduo que desejava se apresentar à autoridade policial como o autor do crime de homicídio (...) que o réu ainda enfatizou que após a fala da vítima, imediatamente desferiu uma facada contra a mesma, não se recordando mais se desferiu outras.” XI - Com efeito, da análise de toda a prova produzida, mesmo não tendo sido objeto de impugnação pelo recorrente, vale destacar que para além da demonstração de materialidade do fato, observa-se efetivos indícios da autoria de Carlos Augusto Roque dos Santos em relação aos eventos que culminaram na morte da vítima. Assim, é induvidosa a existência de elementos nos autos que dão suporte à acusação, revelando-se plausível a imputação do delito de homicídio qualificado, com base no art. 121, § 2º, I, do CP. XII - Dessa forma, caberá aos jurados a análise percuciente dos elementos de convicção carreados, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, a escolha pela narrativa que lhe pareça mais verossímil, sendo vedado a este Tribunal de Justiça subtrair-lhe a competência, de forma cabal e prematura. Em razão dos limites cognitivos desse momento processual, bem assim em atenção ao princípio da soberania dos vereditos, não cabe a esta Instância subtrair dos jurados a valoração acerca da existência de certeza ou não sobre os fatos constantes do cenário probatório revelado. XIII - Igualmente importa salientar que a pronúncia do Recorrente não significa a formação de um juízo de convicção pleno sobre a sua responsabilidade penal, mas, tão somente, nos expressos termos do art. 413 do CPP, que o Magistrado se convenceu da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Trata-se, pois, de mera admissibilidade da acusação e remessa ao juízo natural da causa, o Tribunal do Júri. Nesse contexto, em que pese os relevantes argumentos formulados pela defesa, deve-se aguardar a deflagração do iudiccium causae, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal. XIV - Alcançado o grau probatório verificado nos autos, não se trata, pois, do caso de impronúncia (art. 414 do CPP), tampouco de Absolvição Sumária que, por seu turno e nos termos do art. 415 do CPP, exige prova cabal de inexistência do fato, de ausência de autoria ou de algum elemento que exclua a infração penal ou isente o réu de pena. XV - Vale destacar que não há, em favor do recorrente, elementos probatórios que revelem manifestamente descabida a qualificadora imputada pela acusação, nos termos do inciso I, do parágrafo 2º, do art. 121 do Código Penal. Registre-se que restou suficientemente demonstrada, especialmente pelos depoimentos mencionados, que a motivação do crime pode ter ocorrido pelo fato de a vítima não ter dormido em casa. XVI - Por outro lado, a alegação defensiva no sentido de que teria havido injusta provocação da vítima não se encontra demonstrada de modo cabal nos autos, tampouco afasta peremptoriamente a motivação delituosa assinalada pela acusação em sua denúncia, situação que impõe o aprofundamento probatório perante o Tribunal do Júri. Justificada faticamente a imputação, portanto, caberá ao Conselho de Sentença decidir se tal fato estará provado ou, caso contrário, se constituirá ou não a qualificadora constante da imputação ministerial. XVII - Assim, laborou com acerto a decisão desafiada pelo presente recurso, na medida em que, verificada a existência de elementos fáticos caracterizadores da hipótese qualificadora em grau probatório suficiente ao quanto exigido em sede de pronúncia, remeteu acertadamente a questão à apreciação do Tribunal do Júri. XVIII - Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do recurso. XIX - Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo-se o decisio em todos os seus termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.º 0337340-67.2012.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA em que figuram, como Recorrente, Carlos Augusto Roque dos Santos e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se o decisio em todos os seus termos, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.